Tribunal: TJPA
Processo: 0003011-05.2012.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO SIMPLES ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROVIMENTO. 1. Verifica-se dos autos que há depoimentos testemunhais em juízo que evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do crime de homicídio, o que está em consonância com as declarações do acusado em sede policial, que afirmou que desferiu os golpes de faca por estar ?irritado? com o irmão e, ainda que em juízo, o apelante tenha declarado que o crime ocorreu acidentalmente, em meio a brigas que ambos tinham, não constam dos autos subsídios aptos a suscitar a anulação do julgamento do Tribunal do Júri. Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio simples, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, considerando que os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os elementos de prova apresentados.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE:
NILTOMAR LIRA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003011-05.2012.8.14.0017
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO SIMPLES - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROVIMENTO. 1. Verifica-se dos autos que há depoimentos testemunhais em juízo que evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do crime de homicídio, o que está em consonância com as declarações do acusado em sede policial, que afirmou que desferiu os golpes de faca por estar ¿irritado¿ com o irmão e, ainda que em juízo, o apelante tenha declarado que o crime ocorreu acidentalmente, em meio a brigas que ambos tinham, não constam dos autos subsídios aptos a suscitar a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.
Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio simples, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, considerando que os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os elementos de prova apresentados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE:
NILTOMAR LIRA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003011-05.2012.8.14.0017
R e l a t ó r i o

NILTOMAR LIRA LIMA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 27.10.2012 o acusado ceifou a vida de seu irmão, Julimar Lima Lira com dois golpes de arma branca.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Niltomar Lira Lima a pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da sentença condenatória, uma vez que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contraria as provas dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A decisão manifestamente contraria às provas dos autos, somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova, verifica-se que há depoimentos testemunhais em juízo que evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do crime de homicídio, o que está em consonância com as declarações do acusado em sede policial, que afirmou que desferiu os golpes de faca por estar ¿irritado¿ com o irmão e, ainda que em juízo, o apelante tenha declarado que o crime ocorreu acidentalmente, em meio a brigas que ambos tinham, não constam dos autos subsídios aptos a suscitar a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.

Assim, o
Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio simples, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, considerando que os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os elementos de prova apresentados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA